Tribunal: TJPA
Processo: 0002296-65.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002296-65.2006.8.14.0051

APELANTE: COMERCIAL TEIXEIRA LTDA - ME

APELADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR, BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL.
DE OFÍCIO, DETERMINADA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO INCISO V, DO ART. 485 DO CPC, ANTE A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL FORMADA NOS AUTOS DA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO (PROCESSO Nº 0002923-96.2004.8.14.0000).
PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002296-65.2006.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

APELANTE: COMERCIAL TEIXEIRA LTDA – ME

APELADOS: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. E FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
COMERCIAL TEIXEIRA LTDA – ME
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que -
nos autos da ação anulatória de arrematação com pedido de antecipação parcial de tutela (processo em epígrafe), movida em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A. E FRANCISCO ALVES DE AGUIAR –
julgou a demanda totalmente improcedente, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Ação Anulatória de Arrematação com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela, ajuizada por COMERCIAL TEIXEIRA LTDA, contra BANCO DA AMAZÔNIA S/A e FRANCISCO ALVES DE AGUIAR, alegando que a arrematação é nula de pleno direito.

É de observar pelos documentos acostados nos autos que de fato houve a arrematação, inclusive já transitou em julgado a decisão de 1° grau, estando, portanto, precluso o direito do requerente de recorrer sobre a matéria de nulidade da arrematação.

Tal assertiva não merece acolhida, posto que o próprio auto de arrematação em praça consta que o arrematante pagou o preço integral, conforme foi analisada e julgada pela E. 3ª Câmara Cível isolada no v. acordão 59.144, o qual já transitou em julgado. Assim, pelo que dos autos consta, verifica-se que já houve decisão acerca do pedido do requerente.

O juiz, investido de seu poder de polícia, deve procurar coibir com veemência tais atos. aplicando pena pecuniária em favor da parte contrária, pois devido sua necessidade de atender com celeridade as demandas fundamentadas não pode permitir o abuso de direito de defesa.

Procedendo assim, o requerente incorreu no previsto no inc. III do art. 17 CPC, motivo pelo qual aplico-lhe multa de 1% e condeno-o a indenizar cada um dos requeridos em 10% sobre o valor da causa, tudo com fundamento no caput do art. 18 e em seu §2°.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Condeno o requerente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa”.

Em suas razões, discorre o Apelante, inicialmente, que a arrematação é nula, sobretudo considerando que foi pago mediante cheque, violando o art. 690 CPC, que estipula que a arrematação far-se-á com dinheiro ou no prazo de 03 dias, mediante caução idônea.

Acrescenta existir equívocos nos cálculos apresentados pelo Basa, sendo que nos embargos à arrematação se insurgiu quanto às ausências de atualização do valor do imóvel e de pagamento de sinal, enquanto que na presente lide se funda na ausência de pagamento pelo arrematante, em afronta ao art. 690 do CPC/73, não havendo que se falar em coisa julgada.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo, com vistas a afastar a aplicação de pena de litigância de má-fé (multa e perdas e danos), e ainda decretar a nulidade da arrematação perseguida pela ora apelante, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos,
pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rememoro, aqui, segunda consta da exordial, que nos autos da ação de execução houve a penhora de imóvel de propriedade do ora apelante, tendo sido levado a praça em 12/12/2002, ocasião em que o apelado Francisco ofereceu o lance de R$ 330.000,00, arrematando o imóvel. Logo, esse pretendeu efetivar o pagamento da arrematação, naquele dia, por intermédio de cheque do banco hsbc bamerindus n° 092903888, AG. 929 CHEQUE N° 811783, cheque este pré-datado, com vencimento para o dia 13/01/2003, o foi entregue pelo Sr. Oficial de justiça na data da arrematação, ao advogado do primeiro requerido.

Prosseguiu, aduzindo que em 11/08/2003, ou seja, passados oito meses da data da praça, o advogado do segundo requerido peticionou nos autos dos embargos à arrematação, informando para o Juízo da 2ª Vara Cível de Santarém/PA, que o cheque permanecia em seu poder e pleiteando que aquele Juízo autorizasse o depósito do mesmo em uma de suas agências, o que foi deferido. Ocorre que, até a presente data não houve qualquer informação acerca da concretização do suposto depósito, inexistindo naquele Juízo ou nos autos, qualquer documento comprovando a efetivação de qualquer depósito a disposição daquele Juízo com esta finalidade, pelo que entende ser a arrematação nula de pleno direito.

Pois bem.

No que pertine à principal alegação recursal, qual seja, de que
inexiste coisa julgada
, uma vez que o v. Acórdão nº 59.144 (PJe ID nº 897849) não analisou a causa de pedir de nulidade da arrematação por ausência de pagamento, ante a afronta ao expresso no art. 690 do CPC/73, não lhe assiste razão. Como passo a expor:

Pela simples análise do inteiro teor do aludido acórdão, prolatado em sede de Apelação dos Embargos à Arrematação (Processo nº 0002923-96.2004.8.14.0000 – Libra), é possível identificar os seguintes excertos, com idêntica causa de pedir e pedido dos presentes autos, qual seja, ausência de pagamento, nos moldes do art. 690 do CPC/73, e nulidade da arrematação, veja-se:

- Consta do
relatório
do Acórdão nº 59.144:

“(...) Comercial Teixeira Ltda. e outros, ajuizaram embargos à arrematação frente a Banco da Amazônia S/A., tendo como arrematante Francisco Alves de Aguiar.

Ademais, se insurgiram contra a forma de alienação efetuada de forma aprazada, inexistindo nos autos o cheque referido no auto de arrematação.

(...) Referiram ter o embargado/arrematante, adquirido o bem pelo valor de R$330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais), 30 dias após a praça, sem autorização legal. Implicando este fato na nulidade da venda.

------------------------------------------------------------------------------

(...) Banco da Amazônia S/A., contra a manifestação do embargante, alegou arrematação por valor superior ao constante no edital, aceito pelo Juízo.

Ressaltou a preclusão- consumativa quanto à argumentação utilizada na manifestação à impugnação dos embargos.

Referiu pagamento à vista por meio de cheque, nos termos da Lei 7357, de 02 de setembro de 1985.

Sustentou a impossibilidade do embargante/executado, alegar falta de pagamento ou aplicação de penalidade ao arrematante, pois somente o credor dispõe a lei esta possibilidade.

(...) Quanto à alegada falta de depósito de 20% por força da arrematação, aduziu infundada a afirmação, vez ter ocorrido o pagamento do valor integral de R$330.000,00, por meio de cheque à vista nº 811783, banco HSBBC Bamerindus.

------------------------------------------------------------------------------

(...) Concomitantemente, apelou da decisão Francisco Alves de Aguiar. (...)
Mencionou ser a arrematação um ato jurídico perfeito e acabado.

Afirmou o pagamento à vista de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), com cheque n° 811783 - HSBBC BAMERINDUS, ordem de pagamento à vista, nos termos da lei 7.357/85.

Demandou, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau para validar a praça realizada, com expedição de carta de arrematação.

------------------------------------------------------------------------------

Peticionou Banco da Amazônia S / A, argüindo não haver decisão sobre a destinação do valor pago pelo arrematante ao credor enquanto suspenso o processo, tomando-se, com efeito, necessário a aplicação do dinheiro para que não sofra desvalorização monetária.

Requereu, desta forma, o depósito dos valores em conta de aplicação (depósito judicial remunerado) do dinheiro pago pelo arrematante ao credor, no próprio Banco da Amazônia, ficando este à disposição do juízo da 2ª vara cível da comarca de Santarém, até decisão final sobre a arrematação realizada. Sendo o pleito deferido pelo planicial (fls. 119).

------------------------------------------------------------------------------

Comercial Teixeira Ltda. e outros, em contra-razões, aduziram não merecer reparo à decisão de primeiro grau.

Afastaram a alegação de preclusão e de julgamento além das alegações suscitadas pelos embargantes.

Sustentaram não caber rejeição liminar dos embargos à arrematação, pois o ato praticado pelo apelante está em desacordo com o despacho emanado pelo juízo singular.

Sustentaram não cumprir a venda o estabelecido no edital, posto que o pagamento deu-se a prazo, pois datado para 13.01.2003, trinta dias após a praça, sem autorização legal, ensejando, com efeito, a nulidade da venda
.
Grifei.

- Consta do
voto
do Acórdão nº 59.144:

“(...)
necessário se faz para a decretação da nulidade a efetivação do prejuízo, vez que não há nulidade sem detrimento, regra esta denominada modernamente na doutrina de princípio da transcendência. Destarte, compulsando os autos confere-se a ausência de prejuízo como quis fazer crer o executado, ora recorrido, vez que o bem foi levado ao pregão de venda e arrematação por preço superior ao da avaliação judicial não impugnada no quinquidio legal, apesar de intimados os devedores (fls. 67 verso), trazendo indiscutivelmente vantagem pecuniária ao executado.

Quanto ao mais, é de se acrescer que o devedor recorrido não demonstrou qualquer esforço em adimplir a dívida com o banco- da Amazônia, ora apelante, ou outro recurso a fim de superar o dissídio.

(...)
No mais, verifico estar à remuneração do valor dado em arrematação depositado integralmente a disposição do juízo (fls.119).

Nesse escopo afirmo a validade e regularidade do processo expropriatório”.
Negritei.

Nesse contexto, confrontando os autos deste recurso e os pedidos nele constante, com o julgado no Acórdão nº 59.144 da
Apelação interposta dos Embargos à Arrematação,
conclui-se que já foi objeto de análise e julgamento o pleito de nulidade de arrematação, tendo, dentre outras, como causa de pedir o questionamento acerca da regularidade do pagamento, nos moldes do art.690 do CPC/73, defendendo o ora Apelante que o adimplemento por intermédio de cheque não seria válido.

Ademais, ressalte-se
que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e analisada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações entre as mesmas partes para a solução de um único litígio. Prevê soluções processuais para evitar a proliferação de causas semelhantes e, em consequência, de decisões judiciais divergentes.

Nesse sentido, o inciso V do art. 485 do CPC, é expresso ao dispor que o Juiz não resolverá o mérito quando:

“Art. 485 (...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Sobre o tema, o doutrinador Nelson Nery Júnior leciona:

“Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito”. (
Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 628).

Em que pese o instituto da coisa julgada ter origem milenar, até hoje não há na doutrina um conceito unívoco a respeito do tema.

Na definição do dicionário, coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.

Para Alexandre Freitas Câmara “
pode-se, pois, definir a coisa julgada como a imutabilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo (coisa julgada material), quando não mais cabível qualquer recurso
” (CÂMARA, Alexandre Freitas. “Lições de Direito Processual Civil”. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 460).

Nos dizeres de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, coisa julgada é: “
uma situação jurídica que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto, pelas mesmas partes (e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros. Para alcançar esse desiderato, vale-se o legislador de duas técnicas processuais: veda a repetição da demanda; imutabiliza as decisões judiciais transitas em julgado
”. (MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa Julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.29).

Dessa forma, o que se verifica no presente caso é a reapresentação em Juízo de uma demanda, envolvendo as mesmas partes, com identidade de pedido e causa de pedir, que já teve o mérito apreciado, ocasião em que houve a apreciação do pleito de nulificação da arrematação, sendo declarada a validade e regularidade do processo expropriatório, não havendo como, por consequência, afastar o reconhecimento da coisa julgada, diante da ocorrência do trânsito em julgado da ação anterior.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Mandado de Segurança que visava a anulação do processo administrativo nº 1340/2015 instaurado pela Portaria nº 2899/2015;

2. A pretensão deduzida no presente feito é a mesma analisada nos autos do Mandado de Segurança nº 0803495-66.2016.8.14.0301, no qual já houve recurso de apelação julgado com acórdão transitado em julgado;

3. Existindo ação anterior com idêntico pedido, idênticas partes e causa de pedir, onde o pedido foi julgado com resolução de mérito e transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada;

4. Recurso não conhecido. De ofício, na esteira do parecer ministerial, reconheço a litispendência e a coisa julgada no processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC
. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0814408-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

---------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A pretensão deduzida no presente feito é a mesma analisada nos autos de reconvenção na Ação de Busca e apreensão nº 0005919-39.2010.8.14.0301, no qual já houve recurso de apelação julgado com acórdão transitado em julgado.

2
.
Existindo ação anterior com idêntico pedido, idênticas partes e causa de pedir, onde o pedido foi julgado com resolução de mérito e transitado em julgado, resta configurada a coisa julgada.

3
.
Recurso não conhecido. De ofício, reconheço a litispendência e a coisa julgada no processo, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017799-16.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024).

Forte nesses argumentos,
conheço da apelação,
contudo, de ofício,
determino
a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC, diante da constatação da existência de coisa julgada no presente feito. Prejudicada a análise dos demais pedidos constantes do apelo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/05/2024